Tribunal: TJBA
Processo: 8119808-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119808-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JESSICA SOUZA DE JESUS Advogado(s): FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RÉU COMPROVAM EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais, proposta sob a alegação de negativação indevida em razão de débito não reconhecido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial documentoscópica e grafoscópica digital; (ii) saber se houve contratação válida entre as partes que justifique a negativação do nome da Autora; (iii) saber se os documentos apresentados pelo banco réu são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica; (iv) saber se a negativação realizada configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa merece ser rejeitada, pois o conjunto probatório documental, incluindo termo de adesão eletrônico validado por biometria facial, logs de acesso e, sobretudo, o histórico de utilização do cartão pela própria consumidora, revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. 4. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação mediante apresentação de termo de adesão eletrônico validado por biometria facial, logs de acesso e faturas que comprovam a efetiva utilização do cartão pela consumidora. As faturas juntadas aos autos revelam a realização de compras sem o correspondente pagamento, configurando inadimplência documentalmente comprovada. 5. A jurisprudência tem admitido a validade de documentos internos das instituições financeiras, desde que acompanhados de outros elementos que corroborem a veracidade da contratação, como ocorreu no caso dos autos. 6. Diante da legitimidade da dívida e da regularidade da negativação, inexiste ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, configurando-se o exercício regular de direito do credor. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. a rejeição da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia; 2. comprovada a regularidade da contratação, a negativação decorrente de dívida regularmente contratada e comprovada por meio de documentos robustos e convergentes não configura ato ilícito, nem enseja indenização por danos morais; 3. a negativação fundada em débito regularmente constituído configura exercício regular de direito do credor.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º; 1.026, § 2º; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MG, Apelação Cível nº 5005804-80.2018.8.13.0231, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 07.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8119808-05.2024.8.05.0001, sendo Apelante Jéssica Souza de Jesus e Apelado Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator